Tribunal: CARF
Processo: 10830.016374/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016374/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.977 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do débito é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de piso de fls. 1.618-1.630:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados os autos de infração de fls.
15/28 (a numeração refere-se à da versão digitalizada dos autos – e-processo) que
formalizaram exigência fiscal relativa à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e ao Programa de Integração Social (PIS).
O feito, relativo a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2008, constituiu
crédito tributário nos montantes de R$ 492.520,70 e R$ 98.415,07 relativos,
respectivamente, à Cofins e ao PIS, incluídos principal, multa de ofício e juros de mora
calculados até a data da lavratura.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 06/13, a autoridade autuante, depois de detalhar
como foi conduzida a ação fiscal, descreve que a motivação do lançamento em pauta foi
a constatação de diferenças na apuração dos valores devidos das contribuições,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016374/2010-16
Fl. 6881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

diferenças essas que, segundo o termo fiscal, seriam decorrentes da dedução de valores
retidos na fonte em montantes maiores que aqueles declarados pelas fontes pagadoras
em suas respectivas Declarações de Imposto na Fonte (DIRF) e os constantes dos
comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte.
Em tabela inclusa no documento, fl. 10 do e-processo, o responsável pela auditoria
apresenta quadro consolidando os valores apropriados a maior pela contribuinte a título
de retenções de fonte na apuração da COFINS e do PIS:

O auditor fiscal justifica a necessidade de constituição do crédito tributário que
restou em aberto:
Ao se apropriar de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS, em montante
superior àqueles constantes dos comprovantes hábeis (Comprovantes mensais de
retenção e DIRF) emitidos pelas fontes pagadoras, a apuração do contribuinte
acabou por refletir contribuição a pagar menor do que a devida. A diferença entre a
contribuição apurada pelo contribuinte e a efetivamente devida tem exatamente o
mesmo valor da parcela de crédito indevidamente apropriado, porém com o sinal
inverso. [...]Como fundamento legal, a autoridade fiscal relaciona o art. 3o da Lei no
10.845, de 2002 e o art. 45 da Instrução Normativa no 584, de 2005.
Notificada da autuação em 02/12/2010, em 03/01/2011 a interessada apresentou
impugnação (fls. 337/357) na qual contesta os lançamentos alegando o que segue.
Inicialmente, identifica-se como empresa que vende mercadorias a diversos
fabricantes de veículos automotores, estando a receita correspondente às vendas
sujeita à retenção da contribuição ao PIS e da Cofins pelas fontes pagadoras, nos
termos dispostos na Lei no 10.485, de 2002.
Informa que a retenção das contribuições pode ser verificada pelo exame das
notas fiscais, que possuem o destaque dos valores retidos pelas fontes pagadoras, no
caso, mas montadoras de veículos automotores. Os valores das retenções, continua,
devem ser informados pelas montadoras por meio de Comprovante Mensal de
Retenção de Contribuição para o PIS/PASEP e Cofins e também declaradas em DIRF.
E prossegue:
Ocorre que, por equívoco cometido pelas fontes pagadoras, referidos informes
contêm erros no preenchimento dos valores por elas efetivamente [sic] e das
contribuições retidas, frente aos valores efetivamente quitados destas notas fiscais
com desconto das contribuições retidas, divergindo, assim, das DCTF's e DACON's
(doc. 05) apresentadas pela Impugnante.
Fl. 6882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Frise-se, estas obrigações foram cumpridas pela Impugnante com base nos
valores das notas fiscais emitidas, valores efetivamente pagos e respectivas retenções,
as quais estão sumarizadas nas planilhas apresentadas à fiscalização e que
continham todas as informações mencionadas devidamente consolidadas, dado que se
está a tratar de mais de 25.000 documentos anualmente! Referidas planilhas,
denominada "Retenções feitas pelos Clientes - 2008" (doc. 06), apresentadas à
fiscalização e ora anexadas à presente Impugnação, contêm a consolidação mensal
do ano-calendário de 2008 com o discriminativo relacionado aos clientes, notas
fiscais emitidas, data de emissão, valor faturado, valor de PIS, valor de Cofins, valor
efetivamente baixado do contas a receber.
[...]Da análise das planilhas apresentadas, pode-se constatar no quadro de
consolidação do total anual, que os valores apropriados como diferenças e que
ensejaram a lavratura dos Autos de Infração são exatamente aquelas verificadas pela
Impugnante. Em outras palavras, as retenções efetivamente efetuadas (e que podem
ser constatadas, não apenas pelo sistema, mas também a partir do cotejo da quitação
das notas fiscais com os extratos bancários), divergem das informações prestadas
pelas fontes pagadoras, por equívoco exclusivo destas [...]A impugnante defende que
as planilhas mencionadas, que estariam escoradas nos registros contábeis, nas notas
fiscais emitidas e nas DCTFs e nos DACON apresentados, apontam não ter havido
apropriação a maior de valores de retenção na composição dos valores devidos das
contribuições. No entanto, prossegue, a fiscalização teria ignorado esse conjunto de
provas reunido pela empresa. A seu ver, os documentos se afiguram como livros
auxiliares à contabilidade, constituem instrumentos contábeis previstos na legislação e
não poderiam ser desconsiderados pela auditoria, porque representariam, em última
análise, documentação legal válida que retrata a efetiva realidade dos fatos e somente
poderiam ser desqualificados pelas autoridades fiscais mediante prova de sua
inveracidade.
E avança a defesa (as maiúsculas são do original):
AO SE CONFRONTAR, POR AMOSTRAGEM, AS INFORMAÇÕES
LANÇADAS NO DEMONSTRATIVO CONSTANTE DA ABERTURA MENSAL POR
CLIENTES (QUE CONTEM TODAS AS NOTAS FISCAIS LIQUIDADAS NO MÊS DE
APURAÇÃO), EM RELAÇÃO ÁS OPERAÇÕES COM A FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA., É POSSÍVEL VERIFICAR O VALOR RECEBIDO (INFORMADO NA
COLUNA DA PLANILHA DENOMINADA "CONTAS A RECEBER") FOI DE FATO
INFERIOR AO VALOR BRUTO DA OPERAÇÃO E CORRESPONDE AQUELE
CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO!!!! (doc. 07)
Neste ponto, vale esclarecer que a própria FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA. encaminha planilha de controle que demonstra a composição dos valores por
ela liquidados mensalmente em favor da Impugnante (doc. 08) e que correspondem
aos valores verificados nos Extratos Bancários emitidos pelo Banco do Brasil.
Ainda, com o intuito de comprovar a exatidão dos valores informados na
planilha, é juntada Cópia do Livro Registro de Saídas referente aos meses de
Fevereiro e Junho da Unidade de Camaçari (responsável pelas operações realizadas
com Ford) - doc. 09. Da análise das informações lançadas no Livro Registro de
Saídas e as informações constantes das planilhas dos meses de março e julho, é
possível constatar que não há qualquer divergência entre as informações.
O texto da impugnação prossegue com a apresentação de tabela (fls. 346/347)
preparada pela contribuinte onde a interessada toma como exemplo algumas operações
de venda e compila os valores brutos constantes das notas fiscais e os compara com as
cifras efetivamente recebidas de acordo com os extratos bancários. A diferença entre
Fl. 6883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

os valores de face das notas fiscais e os efetivamente recebidos, segundo a planilha,
corresponderia à soma dos valores das retenções do PIS e da Cofins.
O texto da defesa continua:
O objetivo principal está, portanto, atingido: todas as retenções são
demonstradas, evidenciadas e devidamente escrituradas por meio de livro auxiliar,
sendo este, inclusive, o posicionamento do anterior E. Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPENSAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO
-
GLOSA
-
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO - Constatado pela diligência requerida pelo
Colegiado que a Recorrente comprovou, por meio de registros contábeis idôneos, que
os pagamentos recebidos pelos serviços prestados realmente sofreram a retenção do
imposto devido na fonte, é plenamente cabível a compensação desses valores na sua
declaração de rendas. Não é cabível, portanto, a sua glosa a pretexto de o contribuinte
não possuir comprovantes de retenção emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras
de rendimentos, mormente diante da circunstância de que a própria administração, em
seus sistemas informatizados e em face de DIRF's entregues pelos tomadores de
serviços, tem condições de fazer competentes averiguações. (Acórdão n° 107- 07.829.
Relator Natanael Martins. Sessão do dia 21/10/2004)
[...]Ora, uma vez que a Impugnante comprova a realização efetiva da retenção
por meio do confronto entre os valores brutos (faturados contra o cliente) e os valores
efetivamente recebidos, a despeito dos indícios (divergências nos informes de
rendimento) apontarem inicialmente para a apropriação em valor superior ao devido,
não merece prosperar o lançamento.
Reitera que os documentos que acompanham a impugnação gozam de
presunção de veracidade, nos termos do art. 923, do RIR/99 e deixar de considerá-los
corresponderia ofensa ao Princípio da Busca da Verdade Material que deve orientar o
processo administrativo fiscal. Entende, dessa forma, que as autoridades fiscais
poderiam diligenciar perante as fontes pagadoras a fim de verificar a razão das
divergências entre as informações por elas prestadas e pela contribuinte. Acrescenta
que não teria como exigir das fontes pagadoras a retificação das informações por elas
prestadas já que não está munida de poder de polícia, próprio da fiscalização federal.
Erro no método empregado pela autoridade fiscal na apuração do crédito
tributário é apontado pela defesa na sequência da impugnação. Na visão do sujeito
passivo, o auditor não teria observado o disposto no art. 46 da IN SRF no 594, de
2005:
Como se depreende da leitura do Termo de Verificação, o i. Agente Fiscal, ao
apurar os valores objeto da cobrança ora combatida, levou em consideração única e
exclusivamente as diferenças apuradas entre os informes de rendimento entregues
pelos clientes da Impugnante e os valores informados pela Impugnante em seus
DACONs. Ora, partindo das mesmas premissas do i. Agente Fiscal, é possível
constatar que houve períodos em que os valores informados pelos clientes da
Impugnante superaram os valores informados nos DACONs, devendo, assim, ser
utilizados para fins de abatimento dos meses subsequentes. Entretanto, em total
inconsistência lógica, tal situação foi ignorada pelo i. Agente Fiscal.
O erro apontado não se trataria de mero erro aritmético, mas equívoco na
eleição da forma de apuração do tributo, atingindo o ato em sua essência, não sendo
passível de correção, já que isto implicaria a retomada do procedimento fiscalizatório.
Fl. 6884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Ao fim, postula seja julgada procedente a impugnação com o consequente
cancelamento do auto de infração.
Em 29 de setembro de 2014, a Delegacia Regional de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do contribuinte para manter
integralmente a exigência do crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO
ESPECÍFICO.
A prova dos valores retidos na fonte se faz pela apresentação dos comprovantes
de retenção emitidos pela fonte pagadora em nome do beneficiário. Correto o
lançamento que exige a contribuição não recolhida em decorrência de dedução, na
apuração do tributo a pagar, de valores retidos na fonte em valores superiores aos
comprovados nos documentos de retenção mormente quando estes últimos também
coincidem os declarados pelas fontes pagadoras nas DIRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO
ESPECÍFICO.
A prova dos valores retidos na fonte se faz pela apresentação dos comprovantes
de retenção emitidos pela fonte pagadora em nome do beneficiário. Correto o
lançamento que exige a contribuição não recolhida em decorrência de dedução, na
apuração do tributo a pagar, de valores retidos na fonte em valores superiores aos
comprovados nos documentos de retenção mormente quando estes últimos também
coincidem os declarados pelas fontes pagadoras nas DIRF.
Cientificada da decisão recorrida em 11.11.2014 (fls. 1.636), a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 11.12.2014 (fls.1.639-1.668), reproduzindo, em linhas gerais, os
argumentos apresentados na impugnação.
Em 24.05.2018, foi proferido a Resolução 3302-000.758 no sentido de converter o
processo em diligência para que fosse prestado os seguintes esclarecimentos:
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
i) realize conferência dos valores faturados (bruto), retenções de PIS e
COFINS, e valores do contas a receber (líquido) relacionados na planilha de fls de no
934 a 1434 com as respectivas notas fiscais, registros contábeis e extratos bancários
de fls. 1436 a 1545 e 1686 a 1874, ou outros documentos que entender necessário, a
fim de atestar a veracidade dos dados da planilha;
ii) Caso persista dúvida por parte da fiscalização, diligenciar a fonte pagadora
para verificar se os valores escriturados na contabilidade ou livros fiscais estão
compatíveis com os valores das notas fiscais e das retenções alegadas como sofridas,
inclusive, mediante a verificação de extratos bancários e demais documentos, se
entender necessário.
Fl. 6885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

iii) com base no cotejamento mencionado nos itens anteriores, elabore tabela
resumo com o total das retenções do PIS e da COFINS efetivamente sofridas em cada
mês de apuração;
iv) elabore parecer conclusivo sobre a adequação entre os totais das retenções
sofridas, encontrados conforme os itens acima, e aquelas declaradas pelo contribuinte
em suas DACONs, apontando eventuais divergências mensais nas compensações das
retenções de cada contribuição.
v) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este,
querendo, manifeste-se sobre o seu conteúdo.
Às fls. 6.826-6.862 consta o Relatório de Diligência Fiscal concluindo, por total
ausência de prova, pela manutenção integral do lançamento fiscal. Já às fls.6.869, consta
manifestação da Recorrente discordando da conclusão apresentada no relatório de diligência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 23.05.2016 (fls.2.712) e
protocolou Recurso Voluntário em 21.06.2016 (fls. 2.715-2.741) dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Mérito
O procedimento fiscal consistiu em promover as denominadas verificações
obrigatórias, tendo a fiscalização identificado divergências na apuração dos valores devidos das
contribuições, diferenças essas que, segundo o termo fiscal, seriam decorrentes da dedução de
valores retidos na fonte em montantes maiores que aqueles declarados pelas fontes pagadoras em
suas respectivas Declarações de Imposto na Fonte (DIRF) e os constantes dos comprovantes de
retenção apresentados pela contribuinte.
Em face das divergências identificadas, a autoridade fiscal intimou a contribuinte
a se manifestar acerca das diferenças apuradas "mediante esclarecimentos por escrito,
devidamente acompanhados dos documentos comprobatórios e de tabelas explicativas, as
diferenças verificadas entre os valores declarados nas DCTF referentes ao ano de 2008 e os
valores informados na contabilidade, quanto aos tributos e respectivos períodos de apuração,
conforme relacionados na tabela ( ...)".
Em resposta, o contribuinte apresentou duas planilhas de conciliação (fls. 37 a
44), em que constam, diversos ajustes contábeis promovidos, incluídos valores da COFINS e PIS
retidas por fabricantes de veículos automotores, referentes a alguns meses, que foram
contabilizados posteriormente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 6886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Por meio do Termo lavrado em 08 de novembro (fls. 47 e 48), foi exigida a
apresentação dos Comprovantes das retenções mensais do PIS e COFINS, nos termos do § 3o do
artigo 3° da Lei 10.485/2002, emitidos pelas empresas montadoras de veículos automotores,
relativos ao ano de 2008, em que constasse, como beneficiário do pagamento, o contribuinte
acima identificado. Contudo, em resposta a intimação, o contribuinte apresentou apenas uma
relação denominada "Retenções feitas pelos Clientes" (fls. 49 a 60), de sua própria emissão.
Em sede de impugnação, a Recorrente deixou de carrear aos autos os
comprovantes de retenções mensais do PIS e COFINS, defendendo que seu direito esta
amparado em planilhas escoradas nos registros contábeis, notas fiscais com indicação do valor
retido e nas DCTF ́s e nos DACON.
Assevera, por fim, que os documentos se afiguram como livros auxiliares à
contabilidade, constituem instrumentos contábeis previstos na legislação e não poderiam ser
desconsiderados pela auditoria, porque representariam, em última análise, documentação legal
válida que retrata a efetiva realidade dos fatos e somente poderiam ser desqualificados pelas
autoridades fiscais mediante prova de sua inveracidade.
Após a apresentação do recurso voluntário, onde a Recorrente, em síntese
apertada, reproduziu suas razões de defesa, foi proferido a Resolução no 3302-000.758 para além
de se esclarecer pontos necessários para o julgamento do processo, oportunizar ao contribuinte
demonstrar seu direito. A fiscalização, por sua vez, atendendo ao que foi solicitado por este
Conselho, realizou nova análise do direito da Recorrente com a solicitação de documentos
complementares e, apresentou as seguintes conclusões:
3. CONCLUSÕES SOBRE OS VALORES DAS RETENÇÕES DE PIS E
COFINS SOFRIDAS PELA RECORRENTE
A Resolução solicita que, após o cotejamento mencionado nos itens anteriores,
a autoridade fiscal elabore uma “tabela resumo com o total das retenções do PIS e da
COFINS efetivamente sofridas em cada mês de apuração” e um “parecer conclusivo
sobre a adequação entre os totais das retenções sofridas, encontrados conforme os
itens acima, e aquelas declaradas pelo contribuinte em suas DACONs, apontando
eventuais divergências mensais nas compensações das retenções de cada
contribuição.
Nestas conclusões, é significativo salientar que o contribuinte, ao alegar,
insistentemente, que as divergências ocorreram, exclusivamente em razão de erro nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras, o fez de forma genérica. Não apontou
quais seriam os erros específicos cometidos pelas empresas adquirentes.
Cabe ressaltar, também a contradição em que incorre a recorrente ao, de um
lado, afirmar e reafirmar que as divergências sobre os valores de PIS e COFINS
retidos decorreriam, exclusiva e unilateralmente de equívocos cometidos pelas
empresas adquirentes, e de outro, deixar de apresentar os documentos
comprobatórios cruciais e definitivos às suas pretensões – as notas fiscais
correspondentes às operações e os arquivos digitais com os respectivos dados.
Consequência dessas contradições, o fato é que o documento eleito pela
recorrente como central em sua defesa, a listagem denominada “RETENÇÕES
FEITAS PELOS CLIENTES” não está amparado em documentos de suporte para
comprovação de seus registros.
Tal listagem, portanto, não constitui livro auxiliar, como alega a recorrente.
Conforme relatado, os valores da listagem denominada “RETENÇÕES FEITAS
PELOS CLIENTES”, elaborada pela recorrente e referida na Resolução como
Fl. 6887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

planilha de fls. no 934 a 1.434, não conferem, nem mesmo, as tabelas resumo em que
foram indicados os seus totais mensais, considerando-se as informações relativas às
operações com a FORD e a VALEO – que concentram 99,2% do total das alegadas
divergências.
Da mesma forma, verificam-se divergências substantivas e inconciliáveis entre
boa parte dos valores indicados na listagem e os extratos bancários apresentados.
Valores elevados não foram encontrados nas datas indicadas; nem mesmo foram
encontrados valores aproximados. Em suma, os extratos não dão respaldo à listagem
“RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES”.
No mesmo sentido, as informações fornecidas pelas diligenciadas FORD e
VALEO não permitem corroborar os números apresentados pela recorrente, conforme
detalhado nos tópicos específicos.
Considerando todo o exposto neste Relatório, segue abaixo a tabela resumo dos
valores apurados pela Fiscalização, abrangendo as retenções mensais de PIS e
COFINS, bem como, um comparativo entre estas e aquelas declaradas pelo
contribuinte em suas DACON, com a indicação das respectivas divergências mensais
referentes a cada tributo:
(...)
Deste modo, as verificações fiscais da diligência a respeito dos valores de
retenções mensais do PIS e COFINS confirmam os resultados da apuração realizada
no curso da ação fiscal, consubstanciados no “DEMONSTRATIVO DA COFINS E
PIS RETIDAS POR FABRICANTES DE VEÍCULOS”, à fl. 14 deste processo.
Estas são as informações que consideramos necessárias para o bom
atendimento das providências solicitadas pelas autoridades julgadoras.
Pois bem.
Como visto, o ponto central da discussão é a efetiva comprovação da retenção dos
tributos (PIS/COFINs) nas operações de venda de mercadorias a diversos fabricantes de veículos
automotores.
Quanto à retenção na fonte informada pela Recorrente, verifica-se que não houve
apresentação do comprovante de retenção na fonte, sendo este o motivo que justificou a
manutenção do débito por parte da fiscalização, fato este inclusive confirmado pela diligência
realizada neste processo, a saber:
A recorrente tenta introduzir a tese de que tais planilhas são documentos
hábeis à comprovação porque constituiriam “verdadeiros livros auxiliares contábeis”
(p. 6 do Recurso Voluntário – fl. 1.645 do processo). Porém, ainda que assim fossem
considerados – condição absolutamente despropositada no caso em tela – livros
auxiliares não dispensam os documentos de suporte para comprovação de seus
registros. E, ao contrário do que afirma, a recorrente não apresentou “todos os
demais documentos passíveis para confirmação inequívoca de que eventual
divergência entre os valores de PIS e COFINS retidos decorreram, exclusiva e
unilateralmente de equívocos cometidos por terceiros, e não pela Recorrente”. Em
suma, a listagem “RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES” não é um documento
hábil à comprovação pretendida pela recorrente.
Estivessem, tais planilhas, acompanhadas das notas fiscais ou, ao menos, dos
dados íntegros referentes a estas, seria possível atestar a veracidade das informações
referentes às operações praticadas entre a recorrente e as empresas fabricantes de
veículos ou sistemas automotivos, conforme ali indicadas. Entretanto, as citadas
Fl. 6888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

planilhas não foram apresentadas juntamente com as notas fiscais, os documentos
hábeis de suporte. O tópico seguinte trata desta circunstância.
(...)
1.5. Ausência de contestações às fontes pagadoras sobre os Comprovantes de
Retenção alegadamente errôneos
A recorrente afirma, reiteradas vezes, que eventuais divergências entre os
valores de PIS e COFINS retidos teriam decorrido, exclusiva e unilateralmente, de
equívocos cometidos pelas fontes pagadoras. Afirma também que “se as fontes
pagadoras responsáveis pela retenção na fonte das contribuições, não informaram
referidas retenções por meio de DIRF, é evidente que não pode a Recorrente ter
tolhido seu direito ao crédito”(p. 22 do Recurso Voluntário). Partindo dessa
argumentação, solicita uma diligência voltada às fontes pagadoras:
Sendo a Administração Pública a única entidade competente para exigir o
cumprimento de obrigações tributárias, é dela o dever de diligenciar perante as fontes
pagadoras a fim de confirmar os efetivos valores retidos a título de contribuição ao
PIS e a COFINS, razão pela qual, na remota hipótese de se entender que a
documentação ora juntada não é suficiente para comprovar a retenção, faz-se
imprescindível a realização de diligência tanto na documentação disponibilizada pela
Recorrente que instrui seu livro auxiliar para verificação dos efetivos valores retidos
frente a seus extratos bancários e notas fiscais emitidas. (trecho transcrito sem os
destaques)
É indispensável registrar que as fontes pagadoras informaram as retenções em
DIRF e esta circunstância foi relatada no Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativo específico (fls. 0 6 a 14), que integram os Autos de Infração lavrados.
Na mesma direção, é oportuno observar a incoerência presente no argumento
da recorrente, quando afirma que, na hipótese de se entender que a documentação
juntada aos autos não seja suficiente para a comprovação, a Administração Pública
(o Fisco) tem o dever de promover diligência nas fontes pagadoras, “para verificação
dos efetivos valores retidos frente a seus extratos bancários e notas fiscais emitidas”.
Tal argumento certamente contaria com o atributo da legitimidade se a própria
recorrente houvesse apresentado as notas fiscais de saída de sua emissão e, apesar
disso, a Administração Tributária alegasse não ser possível comprovar suas
alegações. Mas, não é este o caso. A insuficiência probatória quanto à questão
central deste contencioso é consequência da omissão da própria recorrente, que
optou por não apresentar as notas fiscais e os arquivos digitais com os dados
correspondentes.
A recorrente argui a observância ao princípio da verdade material, mas, seus
movimentos na prática, inviabilizam a sua aplicação.
Como está, o sentido do argumento da recorrente aponta para uma inversão de
responsabilidades. Diante da insuficiência probatória provocada pela própria
fiscalizada, seu entendimento é que a obrigação deveria se transferir para as fontes
pagadoras. De outro lado, se a recorrente alega não mais possuir as notas fiscais,
devido ao tempo decorrido (superior ao período decadencial), sabe também que as
mesmas unidades temporais transcorrem em igual medida para as empresas
adquirentes, a quem tenta responsabilizar pela obrigação, unilateral, de comprovar
eventuais erros na emissão dos Comprovantes de Retenção.
Os Comprovantes de Retenção juntados aos autos foram apresentados à
Fiscalização pela recorrente mediante intimação, conforme relatado. E todos foram
conferidos com o que as fontes pagadoras informaram em DIRF e considerados.
Fl. 6889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Diante disto, é incompreensível que a recorrente não tenha trazido aos autos
quaisquer manifestações de sua iniciativa dirigidas às fontes pagadoras, solicitando
que retificassem os Comprovantes de Retenção emitidos. Afinal, o valor retido
constitui antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras,
como determina o § 4o do artigo 3o da Lei. 10.485:
§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação das
contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será determinado
mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,1% (um
décimo por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por
cento) para a Cofins.
A sistemática de substituição tributária não exime o contribuinte de
responsabilidade frente ao descumprimento da obrigação tributária principal.
A Recorrente apresentou desde a fase impugnatória planilhas escoradas nos
registros contábeis, notas fiscais com indicação do valor retido e nas DCTF ́s e nos DACON.
Entretanto, ainda que referidos documentos demonstrem os valores transacionados entre a
Recorrente e seus clientes, não comprovam o efetivo valor retido pelas fontes pagadoras, sendo,
assim, não se prestam à esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização.
Com efeito, a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a efetividade da famigerada retenção dos
tributos, o que em relação ao período aqui discutido não foi realizado (art.26 - Dec.7574/20112).
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)3
Conclui-se, assim, que a Recorrente não trouxe aos autos documentos necessários
e substanciais a superar os fatos apurados e explicados pela autoridade julgadora na decisão
recorrida, tampouco na diligência fiscal conseguiu comprovar suas alegações. No presente caso,
a Recorrente deveria demonstrar que houve efetivamente retenção dos tributos pela fonte
pagadora nos exatos valores registrados em sua contabilidade, para, assim, infirmar, os valores
declarados pelas fontes pagadoras em suas respectivas Declarações de Imposto na Fonte (DIRF)
e os constantes dos comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte. Aqui destaca-se
trechos do trabalho realizado pela fiscalização:

2 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
3 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 6890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Conforme aqui relatado, a recorrente não apresentou as notas fiscais de saída
relacionadas na Listagem de Retenções acostada aos autos (fls. 934 a 1.434),
documentos fundamentais para comprovar as suas alegações de que as divergências
nos valores das retenções do PIS e da COFINS teriam ocorrido, “exclusivamente, em
razão de erro nas informações prestadas pelas fontes pagadoras” (fl. 1.645).
(...)
Cabe lembrar que, na documentação que acompanha a Impugnação ao Auto de
Infração, a recorrente anexou apenas 6 (seis) notas fiscais referentes às saídas que
promoveu aos fabricantes de veículos (fls. 1607 a 1612). E, por ocasião do Recurso
Voluntário, a recorrente não apresentou qualquer nota fiscal.
Em seu recurso, a recorrente se colocou “à disposição para atendimento à
diligência que vier a ser determinada para comprovar o alegado” (fl. 1.656).
Contraditoriamente, quando chegou o momento sugerido, a recorrente alegou
que não mais possuía as notas fiscais do ano de 2008, por ter se passado muito tempo.
Diante dessa postura, alguns questionamentos são relevantes. Tendo em vista a
necessidade de comprovar suas alegações no presente litígio, a recorrente não se
preocupou em guardar nem mesmo as notas fiscais emitidas nas vendas de produtos à
FORD e à VALEO emitidas no período considerado? Também decidiu se desfazer dos
arquivos digitais com os dados correspondentes? Ou, simplesmente, decidiu não
apresentar tais documentos e arquivos porque não favorecem o seu ponto de vista?
O contribuinte também teve oportunidade de apresentar as notas fiscais de
saída para comprovar o seu ponto de vista ainda no curso da ação fiscal, quando
foram solicitadas as “Notas Fiscais referentes às operações sujeitas à retenção da
COFINS e Contribuição para o PIS, cujo crédito foi aproveitado pelo contribuinte
conforme esclarecimentos apresentados” (fl. 35 e 36), como se verifica pelo Termo de
Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 14 de maio de 2010.
Desperdiçou nova oportunidade de apresentar as notas fiscais na resposta ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 20 de agosto de 2010, por meio do qual,
foram solicitados, esclarecimentos por escrito acerca das diferenças verificadas entre
os valores de PIS e COFINS declarados nas DCTF referentes ao ano de 2008 e os
valores informados na contabilidade, devidamente acompanhados dos documentos
comprobatórios e de tabelas explicativas (fls. 38 e 39). Em resposta à intimação, o
contribuinte apresentou os já mencionados documentos que trazem a conciliação
entre os valores contábeis originais das retenções de PIS e COFINS e os valores
ajustados (fls. 40 a 48), conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 07). Mas,
a então fiscalizada não apresentou os documentos comprobatórios.
Em virtude, justamente, da não comprovação das causas das divergências pela
fiscalizada, em 08 de novembro do mesmo ano, foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal por meio do qual foram exigidos os “Comprovantes das retenções
mensais do PIS e COFINS, nos termos do § 3o do artigo 3° da Lei 10.485/2002,
emitidos pelas empresas montadoras de veículos automotores, relativos ao ano de
2008, em que constem, como beneficiário do pagamento, o contribuinte acima
identificado”.
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou apenas uma relação
denominada "RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES" (fis. 49 a 60), de sua
própria emissão. Trata-se do mesmo documento que a recorrente vem apresentando
sucessivamente, sempre desacompanhado dos elementos de prova definitivos. A
fiscalizada, portanto, não atendeu ao que pedia a intimação. Conforme consta no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 08): “Diante disto, foi lavrado novo Termo de
Fl. 6891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Constatação e Intimação Fiscal, em 16 de novembro de 2010 (fls. 61 e 62), com
caráter reiterativo em relação à intimação anterior. Desta feita, o contribuinte
apresentou os Comprovantes de Retenção solicitados (...)”. Os Comprovantes
encontram-se às fls. 66 a 265.
(...)
Por meio desta breve recuperação dos fatos, esperamos ter demonstrado que o
critério primeiro da Fiscalização foi obter os documentos fiscais correspondentes às
operações entre a fiscalizada e suas clientes como a melhor aproximação possível na
busca da verdade material e assim identificar os valores reais correspondentes às
retenções de PIS e COFINS efetuadas pelas fabricantes de veículos ou sistemas
automotivos.
Houvesse, a fiscalizada, demonstrado e comprovado, por meio de documentos
hábeis e idôneos, as alegadas inconsistências nos Comprovantes de Retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, sua contestação teria sido considerada pela
Fiscalização ainda no curso da ação fiscal.
(...)
É relevante destacar que a recorrente não apresentou, sequer, os arquivos
digitais com os dados das notas fiscais de saída emitidas durante o ano de 2008,
conforme solicitado nesta diligência, não obstante utilize sistema de processamento
eletrônico de dados para efetuar os registros contábeis e fiscais de suas atividades,
nos termos do artigo 11 da Lei 8.218/91.
Deste modo, verifica-se que a Recorrente não trouxe aos autos cópia dos
documentos de arrecadação dos tributos para demonstram que os valores declarados pelas fontes
pagadoras em suas respectivas Declarações de Imposto na Fonte (DIRF) e os constantes dos
comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte estavam totalmente incorretos.
Ressalta-se, por oportuno, que a Recorrente fora intimada tanto na fase inicial da
fiscalização quanto na diligência realizada, à fornecer os comprovantes de retenção que
compuseram os valores registrados em sua contabilidade, todavia, não atendeu de forma
satisfatória a solicitação realizada pela fiscalização e deixou de comprovar seu pretenso direito.
Por fim, em relação as divergências entre planilhas e extratos bancários, pontos
questionados pela Recorrente em sua manifestação, verifica-se que a fiscalização analisou ponto
a ponto os lançamentos e, de forma acertada concluiu pela inexistência de provas à comprovar os
argumentos da Recorrente de que os valores lançados demonstram efetivamente as retenções sob
análise, senão vejamos:
1.4.5. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PLANILHAS E OS EXTRATOS
BANCÁRIOS
Uma vez que optou por não apresentar as notas fiscais de saída1 para
confirmar os dados da listagem denominada “RETENÇÕES FEITAS PELOS
CLIENTES” (planilhas de fls. 934 a 1.434), a recorrente apoiou sua argumentação
nos extratos bancários, em relação às operações com a FORD e a VALEO. Estas
operações representam 99,2% do total das retenções examinadas no curso da
Fiscalização e constituem o universo em que se situam as divergências levantadas
pela recorrente em relação à apuração do Fisco.
1.4.5.1. OPERAÇÕES COM A FORD
Quanto às operações com a FORD, afirma, a recorrente:
Fl. 6892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Ao se confrontar, por amostragem, as informações lançadas no demonstrativo
constante da abertura mensal por clientes (que contém todas as notas fiscais
liquidadas no mês de apuração), em relação às operações com a FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA., é possível verificar o valor recebido (informado na
Coluna da planilha denominada "Contas a Receber") foi, de fato, inferior ao valor
bruto da operação e corresponde àquele constante do extrato Bancário! (destaques
do original)
Com o objetivo de “comprovar a exatidão dos valores informados na
planilha”, a recorrente inseriu dois demonstrativos às páginas 13 e 14 do Recurso
Voluntário (fls. 1652 e 1653), em que selecionou notas fiscais emitidas pela Unidade
de Camaçari (filial 0004) nos meses de fevereiro e junho de 2008 (cujo pagamento
ocorreu em março e julho) e relacionou as ao “valor líquido recebido conforme
extrato”. Segundo, a recorrente, este deveria ser o resultado do valor bruto, deduzido
das retenções de PIS e COFINS efetuadas pela FORD.
Entretanto, tais demonstrativos contêm erros matemáticos significativos em boa
parte dos resultados e, somente por este motivo, seus valores se igualam aos
discriminados nos extratos bancários (fls. 1437 a 1546). Seguem, abaixo, as
principais colunas dos demonstrativos elaborados pela recorrente, aos quais foram
acrescentadas mais duas para indicação dos erros encontrados nas verificações
efetuadas no curso desta diligência:
(...)
É possível constatar pelas tabelas acima que os valores da coluna “Vl Líquido
Recebido cf Extrato” destacados em vermelho não conferem com aqueles da coluna
“Vl Ctas Rec” da listagem denominada “RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES”,
correspondentes às mesmas notas fiscais. Verificam-se importantes divergências entre
os valores desses demonstrativos e os informados na listagem denominada
“RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES” (planilhas de fls. 934 a 1.434). Ou seja,
inversamente ao que afirma a recorrente, boa parte dos valores indicados na listagem
não encontra correspondência nos extratos bancários.
Como assinalado no Voto Vencedor, na listagem, a coluna Contas a Receber
registra o valor líquido representado pelo valor faturado (“Vl Fat”) diminuído dos
valores das retenções de PIS e COFINS (“Vl PIS” e “Vl COFINS”). O mesmo
deveria ocorrer nos demonstrativos que a recorrente inseriu em seu Recurso
Voluntário: o valor líquido recebido (“Vl Líquido Recebido cf Extrato”) deveria ser o
resultado indicado na coluna “Valor Bruto” deduzido da soma dos valores retidos de
PIS e COFINS (“PIS Retido” e “COFINS Retido”).
Mas, não é o que ocorre.
São erros incomuns, pois, aplicada a mesma fórmula matemática a todas as
linhas da planilha eletrônica que deu origem aos demonstrativos do Recurso
Voluntário, os valores da coluna “Vl Líquido Recebido cf Extrato” deveriam ser
sempre o resultado da diminuição do valor bruto pelos valores das retenções de PIS e
COFINS. Ocorre que, em algumas linhas dos demonstrativos, o resultado é este, mas,
em outras, é significativamente diferente, denotando que, nestas últimas, o valor
inserido não corresponde à aplicação da mesma fórmula. Esta ocorrência invalida
irremediavelmente a função probante dos demonstrativos da recorrente e,
consequentemente, o principal argumento por ela trazido aos autos.
Ainda em relação à alegação da recorrente de que os valores da listagem
denominada “RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES” estariam respaldados pelos
extratos bancários, procedemos à análise relatada a seguir.
Fl. 6893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

Selecionamos uma amostra para verificar se os valores líquidos informados na
listagem como recebidos pela BENTELER (coluna “Vl Ctas Rec”) são coincidentes, à
mesma data, com os relacionados nos extratos bancários. Para tanto, foram
considerados todos os registros de valores superiores a R$ 1 milhão. Esta amostra
representa 46,97% do total informado.
O confronto dos valores informados na listagem “RETENÇÕES FEITAS
PELOS CLIENTES” (planilhas de fls. 934 a 1.434) diretamente com os extratos
bancários (fls. 1437 a 1546) expõe divergências ainda mais acentuadas, conforme a
tabela abaixo:
(...)
As diferenças acima evidenciadas contradizem a principal alegação da
recorrente: que os extratos confirmariam a correção dos registros relacionados na
listagem “RETENÇÕES FEITAS PELOS CLIENTES”. O confronto dessa listagem
com os extratos bancários demonstra justamente o contrário: os valores informados
como recebidos não correspondem aos relacionados no extrato bancário, na
maioria dos casos.
Como se verifica pela tabela acima, alguns valores vultosos não foram
encontrados nas datas indicadas; nem mesmo foram encontrados valores
aproximados. Alguns valores foram encontrados, mas não há qualquer menção de que
se refiram a depósitos efetuados pela FORD, diferentemente dos demais, que contêm
esta referência. A constatação mais importante é a de que, em todos os registros
divergentes sob o histórico “612-FORD”, o valor do depósito constante no extrato é
sempre inferior ao informado nas planilhas elaboradas pela recorrente, nunca
superior.
Considerando que os valores relacionados nos extratos sejam os efetivamente
recebidos, já deduzidas as retenções de PIS e COFINS, como afirma a recorrente, a
comparação acima demonstra que os valores retidos pela FORD são também
inferiores aos informados nas planilhas de (fls. 934 a 1.434). Visto do ângulo oposto,
a recorrente informou em sua defesa valores superiores aos efetivamente recebidos.
E, por esta forma, justifica a alegação de que os valores das retenções efetuadas pela
FORD também teriam sido superiores aos que a montadora informou nos
Comprovantes de Retenção e declarou em DIRF.
1.4.5.2. OPERAÇÕES COM A VALEO
Quanto às operações com a VALEO, a recorrente também apresentou
demonstrativos semelhantes no corpo do Recurso Voluntário, como forma de
justificar suas alegações. Segundo a recorrente, os demonstrativos são referentes aos
pagamentos recebidos dessa empresa nos meses de março e julho de 2008 (páginas
15 a 17 do Recurso Voluntário, às fls. 1654 e 1655) e estariam convergentes com os
valores dos extratos bancários de sua conta corrente no Banco Real (fls. 1.687 a
1.876).
Diversamente ao que ocorre em relação à conta corrente da BENTELER no
Banco do Brasil, nos extratos emitidos pelo Banco Real não há qualquer referência a
valores depositados pela VALEO no campo de descrição dos lançamentos. A ausência
de identificação do depositante, porém, não constitui uma característica comum
nesses extratos. Os depósitos efetuados pela VOLKSWAGEN, por exemplo, estão
descritos pelo histórico “PG.FORNEC.VOLKS” (são os mais numerosos e
relevantes); muitos outros depósitos também estão identificados, por meio de
históricos
variados,
tais
como
“PG.FORNEC.VALLOUREC”
ou
“PG.DIVERS.PCBA”. Nos valores que a recorrente afirma terem sido depositados
Fl. 6894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

pela VALEO consta no campo da descrição apenas um número de TED
(Transferência Eletrônica Disponível).
Na ausência dos comprovantes referentes às transferências eletrônicas – pois
não foram trazidos aos autos – e de indicação de que a VALEO tenha sido a
depositante dos valores apontados no Recurso Voluntário, os extratos não possuem
qualquer valor probatório em relação à principal alegação da recorrente. O mesmo
ocorre com os demonstrativos constantes no Recurso Voluntário apresentado, pois,
não atendem à finalidade pretendida pela recorrente. Segundo consta em seu
Recurso, seu objetivo é “demonstrar a regularidade dos créditos de PIS e COFINS
decorrente das retenções efetuadas pelo seu cliente VALEO SISTEMAS
AUTOMOTIVOS LTDA. - "VALEO", conforme planilhas e respectivos extratos
bancários ora anexados” (p. 14 do Recurso Voluntário). Todavia, a análise desses
demonstrativos reforça a constatação de que parte dos valores informados pela
autuada em seus demonstrativos e planilhas estão incorretos.
Na tabela abaixo, referente ao mês de março de 2008, constam as principais
colunas dos demonstrativos, aos quais foram acrescentadas duas para a conferência
dos totais informados pela recorrente em cada data e mais duas para verificar a
correspondência destes valores com os constantes no extrato bancário:
(...)
Cabe notar que nas datas de 13 e 20 de março de 2008, o total informado pela
recorrente somente se iguala aos valores indicados nos extratos pela inclusão de
valores negativos supostamente referentes às notas fiscais de saída no 20.881, 20.926
e 21.071. Mas, as notas indicadas não estão relacionadas na listagem “RETENÇÕES
FEITAS PELOS CLIENTES” (planilhas de fls. 934 a 1.434). Como a recorrente não
apresentou as notas fiscais à Fiscalização, afirmando não mais possuí-las, e sequer
entregou os arquivos digitais com os dados correspondentes, não é possível atestar a
correção dos valores relacionados nas suas planilhas e demonstrativos.
Além do problema acima mencionado, na data de 27/03/2008, um dos valores
líquidos alegados como recebidos não encontra valor coincidente no extrato
bancário. É possível encontrar apenas um valor próximo e inferior.
O demonstrativo referente ao mês de julho de 2008, por sua vez, apresenta
erros no próprio somatório dos valores informados para os dias 17 e 30. Corrigidos
os erros, os somatórios não conferem com os valores indicados nas mesmas datas,
como se verifica pela tabela abaixo:
(...)
Esta Fiscalização também elaborou tabelas semelhantes às expostas acima,
para análise dos demonstrativos que foram juntados aos extratos bancários.
Segue a tabela referente a outubro de 2008, elaborada com base no
demonstrativo às fls. 1.836/37:
(...)
Neste demonstrativo também foram incluídos, pela recorrente, valores
negativos nas datas de 02, 09, 23 e 30 e, somente por conta deste fator, os valores
informados no demonstrativo igualam-se aos do extrato bancário, com o agravante de
não haver qualquer referência à nota fiscal, constando na coluna correspondente
apenas a indicação “0000000000000000”.
Elaboramos ainda uma tabela do mesmo tipo baseada no demonstrativo
relativo ao mês de dezembro de 2008 (fls. 1865/66), transcrita abaixo:
Fl. 6895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016374/2010-16

(...)
É importante destacar o aumento proporcional dos valores negativos neste
demonstrativo relativo a dezembro de 2008. Além disso, o valor informado como
recebido, de R$ 658.418,97, não foi encontrado no extrato. O demonstrativo contém,
ainda, mais uma inconsistência grave. Em suas últimas 14 linhas (fl. 1.866), foram
incluídos apenas valores negativos nas colunas indicativas das retenções de PIS e
COFINS.
Não se pode esquecer, finalmente, que a busca da verdade material, como é
cediço, pressupõe a apresentação de elementos que viabilizem tal tarefa, o que não foi realizado
no presente caso.
III. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 6896
DF CARF MF
Documento nato-digital